Tribunal: TJPA
Processo: 0810345-70.2021.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4842 - Reajuste de Prestações
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0810345-70.2021.8.14.0040

APELANTE: FRANCISCO IVONALDO AMORIM DE SOUZA

APELADO: TRADICAO ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA.

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CONSÓRCIO. REVISÃO CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA DE JUROS REMUNERATÓRIOS E CAPITALIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional cumulada com consignação em pagamento, na qual a parte autora alegou abusividade de encargos contratuais em contrato de aquisição de veículo, postulando a revisão de cláusulas, limitação de juros e repetição de indébito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o contrato firmado entre as partes possui natureza de financiamento bancário ou de consórcio, com os respectivos efeitos jurídicos; (ii) estabelecer se há abusividade nos encargos contratuais, especialmente quanto à cobrança de juros remuneratórios, capitalização e demais encargos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O contrato analisado configura adesão a grupo de consórcio, regido pela Lei nº 11.795/2008, e não contrato de financiamento, conforme demonstram suas cláusulas relativas a grupo, cota, fundo comum e contemplação.

4.

Nos contratos de consórcio, não há cobrança de juros remuneratórios nem capitalização, pois os valores pagos destinam-se à formação de fundo comum e à remuneração da administradora por taxa de administração.

5.

A alegação de abusividade baseada em juros e capitalização parte de premissa fática equivocada, uma vez que tais encargos não integram o contrato celebrado.

6.

A taxa de administração é válida e não se submete a limite percentual específico, conforme entendimento consolidado do STJ (Súmula 538).

7.

A revisão contratual exige demonstração concreta de ilegalidade, ônus do qual a parte autora não se desincumbiu, limitando-se a alegações genéricas.

8.

Ainda que se considerasse a natureza bancária do contrato, a revisão de juros e encargos dependeria de prova de discrepância relevante em relação à média de mercado ou ausência de pactuação, o que não ocorreu.

9.

A manutenção da sentença é cabível, ainda que por fundamento diverso, com base na teoria da causa madura (art. 1.013, §3º, do CPC).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. Contratos de consórcio não comportam cobrança de juros remuneratórios nem capitalização, por sua natureza jurídica distinta dos financiamentos bancários. 2. A revisão contratual exige demonstração concreta de abusividade, não sendo suficiente alegação genérica do consumidor. 3. É válida a cobrança de taxa de administração em contratos de consórcio, sem limitação percentual fixa. 4. A improcedência do pedido pode ser mantida por fundamento diverso quando a causa estiver madura para julgamento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, I, 487, I, 1.013, §3º, 85, §11, e 98, §3º; Lei nº 11.795/2008.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmulas 297, 538, 539 e 541; STJ, REsp 1.061.530/RS (Tema 27); TJ-SP, Apelação nº 1011251-71.2023.8.26.0590; TJ-PB, Apelação nº 0806316-41.2022.8.15.2003; TJ-BA, Apelação nº 8087629-86.2022.8.05.0001.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Cível
interposto por
FRANCISCO IVONALDO AMORIM DE SOUZA
em face da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Parauapebas/PA, nos autos da
ação revisional cumulada com consignação em pagamento
, ajuizada em desfavor de
TRADIÇÃO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA.
, que julgou improcedentes os pedidos autorais, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

A decisão recorrida, lançada ao id nº
16985391
, consignou, em síntese, que a relação jurídica estabelecida entre as partes decorre de contrato de financiamento de veículo com garantia de alienação fiduciária, não sendo constatada qualquer irregularidade nas cláusulas pactuadas. Destacou o magistrado singular que a capitalização de juros mensal é admitida no ordenamento jurídico, desde que expressamente prevista no contrato, com fundamento na Medida Provisória nº 2.170-36/2001, bem como na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. Assentou, ainda, que os juros remuneratórios somente podem ser considerados abusivos quando destoarem significativamente da média de mercado, circunstância não verificada no caso concreto.

Ressaltou, ademais, que o autor tinha pleno conhecimento das condições contratuais, notadamente quanto ao número e valor das parcelas, as quais foram livremente pactuadas, inexistindo qualquer surpresa ou ilegalidade na cobrança. Rejeitou, igualmente, o pedido de manutenção da posse do bem, ao fundamento de que a simples propositura da ação revisional não afasta a mora, conforme entendimento sumulado do STJ. Ao final, julgou improcedentes os pedidos iniciais, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em
10% sobre o valor da causa
, cuja exigibilidade restou suspensa em razão da concessão da gratuidade da justiça.

Em suas razões recursais (id nº 16985395), o apelante sustenta, em síntese, que (i) deve ser mantido o benefício da gratuidade da justiça; (ii) há abusividade nas cláusulas contratuais, especialmente quanto à cobrança de juros remuneratórios superiores aos praticados no mercado; (iii) é indevida a capitalização de juros, sobretudo na modalidade diária, por ausência de pactuação expressa e por configurar onerosidade excessiva; (iv) a sentença aplicou indevidamente entendimentos sumulados do STJ sem a devida adequação ao caso concreto; (v) há nulidade das cláusulas contratuais por violação ao Código de Defesa do Consumidor; (vi) a Medida Provisória nº 2.170-36/2001 seria inconstitucional; e (vii) deve ser reconhecida a limitação constitucional dos juros, bem como a repetição dos valores pagos indevidamente, ao final requerendo a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais.

Foram apresentadas contrarrazões pela parte apelada, conforme id nº 16985399, nas quais, de forma igualmente articulada, sustenta: (i) a aplicabilidade da Lei nº 11.795/2008 (Lei dos Consórcios), defendendo que a relação jurídica deve ser regida por legislação específica; (ii) a inexistência de qualquer ilegalidade ou abusividade nas cláusulas contratuais, tendo sido o contrato firmado de maneira livre e consciente pelo apelante; (iii) que os encargos cobrados decorrem do inadimplemento das parcelas pelo consorciado, que realizou pagamentos em atraso; (iv) a regularidade da cobrança de taxas, encargos administrativos e seguro, todos expressamente previstos no regulamento contratual; (v) a inexistência de danos morais, por ausência de comprovação de violação a direitos da personalidade; e (vi) a improcedência das alegações recursais, requerendo a manutenção integral da sentença por seus próprios fundamentos .

É o relatório.

VOTO

1.
1.
Pressupostos de admissibilidade

O presente recurso preenche os requisitos processuais de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.

2.
2.
Mérito

A matéria devolvida a este colegiado restringe-se à análise da alegada abusividade dos encargos contratuais, especialmente quanto à incidência de juros remuneratórios, capitalização e revisão do pacto.

Inicialmente, cumpre destacar que é pacífica a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, conforme Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça. Todavia, a revisão contratual exige demonstração concreta de abusividade, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Não obstante, antes mesmo da análise das teses recursais, impõe-se o correto enquadramento jurídico da avença.

Da análise do contrato acostado aos autos (IDs 16985365; 16985366), verifica-se tratar-se de
proposta de participação em grupo de consórcio
, com indicação de grupo, cota, taxa de administração, fundo comum e regras de contemplação em assembleia, o que evidencia tratar-se de contrato regido pela Lei nº 11.795/2008.

Tal circunstância é determinante, pois a natureza jurídica do consórcio difere substancialmente dos contratos de financiamento bancário.

Com efeito, nos contratos de consórcio:

a)

não há concessão imediata de crédito;

b)

inexiste remuneração típica por juros;

c)

os valores pagos destinam-se à formação de fundo comum e à remuneração da administradora mediante taxa de administração.

Nesse sentido, a jurisprudência é firme:

APELAÇÃO –
Ação revisional de contrato de consórcio de bem móvel (veículo) cumulada com pedido indenizatório – Sentença de improcedência
- Pleito de reversão do julgado – Impossibilidade – Relação de consumo inconteste –
Contrato de adesão - Cláusulas pré-estabelecidas - Impossibilidade de discussão paritária que não tem o condão de invalidar a avença - Conclusão do negócio é opção do consumidor – Necessidade de efetiva demonstração das ilegalidades aventadas - Ausência de abusividade do reajuste das parcelas – Anuência dos termos contratuais que dispõem claramente acerca da forma de reajuste - Inexistência de cobrança de juros capitalizados em contratos de consórcio
- Taxa administrativa de reemissão de boleto, honorários advocatícios e despesas com cobrança extrajudicial - Admissibilidade da cobrança, conforme previsão contratual - Legitimidade da contratação satisfatoriamente demonstrada - Requerida que se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de fato extintivo do direito do requerente (artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil)- Inexistência de dano a indenizar- Sentença mantida – Recurso desprovido. (TJ-SP - Apelação Cível: 10112517120238260590 São Vicente, Relator.: Claudia Grieco Tabosa Pessoa, Data de Julgamento: 14/08/2024, 19ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/08/2024). Grifei.

“Em contrato de consórcio, não é prevista a cobrança de juros remuneratórios, de capitalização de juros ou de comissão de permanência.”
(TJ-PB, Apelação nº 0806316-41.2022.8.15.2003) Grifei.

“
Ao contrário dos contratos de financiamento, não há cobrança de juros remuneratórios, seja de forma simples ou capitalizada, em contratos de consórcio
.” (TJ-BA, Apelação nº 8087629-86.2022.8.05.0001) Grifei.

Dessa forma, verifica-se que toda a argumentação recursal, fundada na existência de juros abusivos, capitalização indevida e limitação constitucional, parte de premissa equivocada, pois tais encargos simplesmente não integram a estrutura do contrato celebrado.

Ademais, não se extrai do instrumento contratual qualquer previsão de cobrança de juros remuneratórios ou capitalizados, tampouco de comissão de permanência, mas apenas de taxa de administração e demais encargos inerentes ao sistema de consórcio, regularmente pactuados.

Outrossim, nos termos da Súmula 538 do Superior Tribunal de Justiça, é válida a fixação da taxa de administração pelas administradoras de consórcio, não estando sujeita ao limite de 10%.

Diante desse contexto, não se configura abusividade, nem se justifica a revisão contratual, uma vez que não houve demonstração de ilegalidade concreta.

Ressalte-se, ademais, que, embora a sentença tenha analisado a controvérsia sob a ótica de contrato bancário, a conclusão de improcedência deve ser mantida, ainda que por fundamento diverso, nos termos do art. 1.013, § 3º, do CPC, à luz da teoria da causa madura.

Ainda que se fosse adotar entendimento diverso, em caráter subsidiário, as alegações de abusividade dos juros remuneratórios e de capitalização também não merecem acolhimento. Isso porque o apelante não apresentou prova técnica idônea capaz de evidenciar discrepância relevante em relação à média de mercado ou ausência de pactuação, limitando-se a alegações genéricas.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao estabelecer que a revisão de encargos contratuais somente é admitida em hipóteses excepcionais, quando a abusividade é cabalmente demonstrada (REsp 1.061.530/RS – Tema 27), bem como que a capitalização é permitida quando expressamente pactuada (Súmulas 539 e 541).

Assim, inexistindo prova concreta de irregularidade, não há fundamento para a revisão contratual, devendo ser mantida a improcedência dos pedidos.

3.
3.
Dispositivo

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter íntegra a Sentença recorrida.

Nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais fixados na origem para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, ficando, no entanto, a exigibilidade da verba suspensa por força do disposto no art. 98, §3º, do CPC.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

É como voto.

Data registrada no sistema.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

Belém, 23/04/2026